Tribunal: STF
Processo: Rcl 46605
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, que possui o seguinte teor: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. “
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante. 
    É que, quanto à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido (com meus grifos):
    “Não é caso de aplicação da regra do § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal a qual, além de soar inconstitucional (sem que esse tema seja o efetivo fundamento aqui tomado para sua não incidência), é de aplicabilidade duvidosa e inviável, porque: 
    1. essa regra só tem incidência quando a fixação do regime inicial tiver por fundamento única e exclusivamente a quantidade de pena (artigo 33, § 2°, do Código Penal), não sendo de aplicação para quando o regime inicial tiver sido também valorado pelas circunstâncias do § 3° do artigo 33 do Código Penal;
    2. o Juízo de Conhecimento não tem as informações necessárias a respeito da real situação carcerária do Réu, não podendo analisar, assim, questões afetas ao cumprimento e execução de penas, pena de se ferir o princípio do Juiz Natural;
    3. a lei a ser observada para a concessão da progressão de regimes é a Lei das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários (artigo 112) a serem analisados pelo juiz natural da causa, que é justamente o das Execuções Penais;
    4. assim como a progressão de regime é norma de direito material, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena também o é, já que a primeira decorre da segunda, além de tratarem, ambos, do mesmo instituto, qual seja, a pena;
    5. o texto representa uma ofensa ao princípio da isonomia, devendo prevalecer a sistemática ditada pela Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, que deixa clara a competência do Juízo da Execução Criminal no que se refere aos incidentes e modificações relativas ao cumprimento da pena imposta, competindo, por sua vez, ao Juízo de Conhecimento determinar a formação dos autos de execução provisória;
    6. essa Súmula tem por escopo permitir a progressão de regime em relação à pena ainda não definitiva, enquanto que a redação do § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal define, na verdade, nova forma de indicação do regime inicial de cumprimento de pena, impondo novo requisito aos já constantes na norma penal (artigo 33 do Código Penal); (...)”
    No mesmo sentido foi o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que opinou pela improcedência desta reclamação, em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU PELA NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DO § 2º DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10/STF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO DIRIMIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. NÃO ESGOTADAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    Em casos fronteiriços, há entre o muitos outros os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 
    2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 
    3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.”
    (Rcl 26.408-AgR/RO, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. 
    RESERVA DE PLENÁRIO – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal.” 
    (Rcl 31.856-AgR/SE, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos)
    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator